Tribunal: TJDFT
Processo: 0732806-43.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0732806-43.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: IRENE MADEIRA DE CARVALHO APELADO: TULIO BORGES BRAZ DE SOUZA, RENZO BORGES BRAZ DE SOUZA D E S P A C H O Em alinho com o princípio da não surpresa e em obediência às garantias constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal (CPC, arts. 7o, 9o e 10), e com o viso de evitar eventual nulidade, DETERMINO A INTIMAÇÃO DA PARTE RECORRENTE – IRENE MADEIRA DE CARVALHO – PARA, NO PRAZO RAZOÁVEL DE 5 (CINCO) DIAS, SE MANIFESTAR ACERCA DA ALEGAÇÃO DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AVENTADA PELA APELADA EM SUAS RESPECTIVAS CONTRARRAZÕES RECURSAIS (ID 35909719), facultando-lhe, na oportunidade, requerer o que entender de direito. Com ou sem manifestação da parte agravante, retornem-se os autos conclusos para apreciação do recurso. Intime-se. Publique-se. Cumpra-se. Brasília, 27 de junho de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator